Tribunal: TJDFT
Processo: 0735176-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE DESOCUPAÇÃO CAUTELAR DO IMÓVEL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. LEI N. 9.307/96. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela locadora contra sentença que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada contra o locatário, extinguiu “o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VII do Código de Processo Civil”, sob o entendimento de que a existência de convenção de arbitragem no contrato firmado entre as partes, por meio de cláusula compromissória, resulta na extinção do processo judicial, porque indevida a intervenção judicial.
2. A previsão contratual da cláusula compromissória arbitral afasta a jurisdição estatal, impondo-se ao árbitro o poder-dever de decidir as questões atinentes ao contrato, bem como aquelas relacionadas à própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. Precedentes do STJ.
3. À míngua da análise pelo juízo arbitral quanto à existência, validade, e, sobretudo, liquidez das obrigações previstas no instrumento contratual firmado entre as partes, não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento no art. 22-A da Lei n. 9.307/96, promover a desocupação imediata do imóvel objeto de contrato de locação firmado entre as partes.
4. Se há cláusula compromissória arbitral no contrato, faz-se necessária a derrogação da jurisdição estatal, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, diante do previsto no art. 485, VII, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.